Tribunal: TJMT
Processo: 1035134-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035134-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CURTI DOS SANTOS - CPF: 396.713.608-66 (ADVOGADO), GILMAR FRANCISCO ANGELI - CPF: 551.459.309-68 (AGRAVANTE), MOACIR APARECIDO MARTINS - CPF: 369.555.749-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (AGRAVADO), ANGELI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.590.901/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnações à penhora e manteve bloqueio via SISBAJUD, por ausência de prova da natureza alimentar ou de vínculo com a subsistência dos executados.

II. Questão em discussão

Verificar
: se os valores
decorrentes
de verbas rescisórias depositados em conta
bancária

estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no
art. 833, X, do CPC; e (
ii
) se os valores
supostamente destinados ao custeio de tratamento médico relacionado a sequelas da COVID – 19 poderiam ser considerados impenhoráveis
.

III. Razões de decidir

Comprovado o recebimento de verbas rescisórias, mas os valores bloqueados se referem a movimentações posteriores e estavam em conta bancária não identificada como poupança, afastando a impenhorabilidade automática.

A jurisprudência do STJ exige prova robusta de que os valores depositados em outras contas se destinam à subsistência, o que não foi demonstrado
.

Documentos médicos e fiscais apresentados não comprovam destinação atual e indispensável dos valores ao custeio de tratamento de saúde ou necessidades básicas
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese
de julgamento
:

"1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança, até o limite legal.

2. Para outras contas, é necessária prova clara de que os valores são destinados à subsistência, não bastando alegação genérica ou desvinculada do momento do bloqueio."

Dispositivos
relevantes
citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2.126.751/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Francisco Angeli e Moacir Aparecido Martins contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n.º 0000007-47.1998.8.11.0109, da Vara Única de Marcelândia/MT, que rejeitou as impugnações à penhora e manteve o bloqueio via SISBAJUD.

A decisão
fundamentou-se na ausência de comprovação da
natureza alimentar dos valores nem sua vinculação à subsistência dos executados, registrando que os montantes estavam em conta corrente, sem indicação de serem de poupança.

Os agravantes alegam impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Gilmar afirma que os valores decorrem de verbas rescisórias, recebidas após dispensa sem justa causa em 19/03/2020, depositadas em conta poupança e abaixo do limite de 40
salários mínimos
. Moacir sustenta que os valores seriam usados para tratamento médico de sequelas da COVID-19.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão por ausência de provas contemporâneas da impenhorabilidade alegada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Quanto a Gilmar Francisco Angeli, os documentos confirmam sua dispensa em 19/03/2020, com recebimento líquido de R$
27.129,13 a título de verbas rescisórias (TRCT –
id.
257548665), corroborado por extrato do FGTS (
id.
257548663).

Contudo, o extrato da conta 13219-5, agência 1928, Bradesco, não indica tratar-se de caderneta de poupança. As movimentações — PIX, TED, tarifas e resgates de investimento — são típicas de conta corrente ou mista.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impenhorabilidade do art. 833, X, aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança, até 40
salários mínimos
. Para outras contas, exige-se prova de que os valores são destinados à subsistência:

“A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.)

Dessa forma, não se aplica, no caso, a presunção legal de impenhorabilidade automática, e caberia ao agravante comprovar, com robustez, que os valores bloqueados guardam natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência — o que não se demonstrou com os documentos juntados, especialmente porque os depósitos e resgates registrados são de 2022, mais de dois anos após a rescisão contratual.

Quanto a Moacir Aparecido Martins, embora tenha apresentado laudos e notas fiscais relativas a tratamento pós-COVID-19, as despesas são anteriores ao bloqueio e não há comprovação atual de tratamento em curso ou da necessidade dos valores para garantir o mínimo existencial.

Não há prova de que os valores tinham destinação exclusiva à saúde ou à manutenção familiar no momento da constrição, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade por fundamento constitucional.

O juízo de origem, ao analisar os autos, concluiu corretamente que “
a parte executada não demonstrou que a manutenção do bloqueio pode

violar o mínimo existencial do devedor
”.

Diante da ausência de prova quanto à natureza alimentar dos valores ou sua vinculação à subsistência dos agravantes, a decisão deve ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou as impugnações à penhora e determinou o levantamento dos valores em favor do exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025